Tribunal: TJBA
Processo: 0306780-65.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306780-65.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAVROMATT JOAO KHOURI NETO

Advogado(s)
:
ROBERVAL DE OLIVEIRA VIANA, KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

APELADO: MAGDA ALMEIDA MAGALHAES DE PONTES e outros

Advogado(s)
:
NATANAEL OLIVEIRA DO CARMO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU DEVIDAMENTE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306780-65.2013.8.05.0274
, em que figuram como embargante MAVROMATT JOAO KHOURI NETO e como embargada MAGDA ALMEIDA MAGALHAES DE PONTES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR os Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.